Tribunal: TJDFT
Processo: 0717834-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717834-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ELIETE MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MBR ENGENHARIA LTDA, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em ação de cobrança movida em face de ELIETE MARQUES DOS SANTOS, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 367.079 até o adimplemento da dívida pela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela anteciapada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 191645177 foi levado a registro em 30/01/2023, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...)” Em suas razões recursais, o agravante informa que firmou com a Associação (CONJUNTO FILADÉLFIA - CF) o Contrato de Construção por Empreitada Global pelo valor de R$ 8.652.000,00 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil reais), a ser corrigido pelo índice ICC/DF, que incidiria sobre o saldo devedor do mutuário (associado adquirente). Aduz que a parte ré/agravada não adimpliu as obrigações referentes a tal correção monetária, o que ensejou o ajuizamento da ação de cobrança na origem. Alega que o contrato firmado entre as partes autoriza a retenção do imóvel em caso de inadimplemento por parte do adquirente. Defende que a concessão da tutela antecipada na origem tem como objetivo impedir que a parte ré, futuramente, recorra ao poder judiciário para obrigar a construtora, ora autora/agravante, entregar-lhe as chaves, mesmo estando inadimplente. Dessa forma, pugna pela concessão da tutela antecipada na origem, a fim de que lhe seja autorizada a retenção das chaves do imóvel até o cumprimento integral das obrigações contratuais por parte da ré/agravada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. A exceção do contrato não cumprido, consagrada pelo art. 476, Código Civil, estipula que “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”. Ou seja, nos contratos bilaterais, a parte que estiver inadimplente com sua parcela obrigacional não poderá reclamar o cumprimento da parcela relativa à outra parte. No caso, a construtora agravante alega que a parte adquirente, ora agravada, se encontra inadimplente, uma vez que não procedeu a quitação das parcelas referentes à correção monetária incidente sobre seu saldo devedor. Nesse contexto, pugna por um pronunciamento judicial para legitimar seu direito à retenção das chaves. Entretanto, observa-se da cláusula oitava, parágrafo quarto, do instrumento contratual firmado entre as partes (ID. 191645175 – autos de origem) que a construtora já possui o direito de reter o imóvel em caso de inadimplemento da parte adquirente, sem a necessidade de intervenção judicial. Em outras palavras, as partes, por meio da liberalidade contratual, anuíram ao direito de a construtora, por vias administrativas, obstar a cessão da posse do imóvel à adquirente em caso de não quitação integral das obrigações firmadas. Dessa forma, uma vez que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de a construtora reter o imóvel em caso de inadimplemento, não se visualiza o interesse de agir na tutela pleiteada, o que torna, por consequência, desnecessária a intervenção judicial no caso, e afasta direito à liminar requerida. Por fim, importante salientar que a prestação jurisdicional deve se limitar aos casos em que o direito da parte estiver sendo efetivamente atingido, ou quando houver indícios claros de um potencial ato lesivo, o que não se observa no presente caso, em que a parte agravante possui meios contratuais legais e eficazes para afastar o perigo de dano alegado. Portanto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2024 18:07:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora